Tribunal: TJES
Processo: 5042794-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042794-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1.194 DO STJ. PRIVILÉGIO DO ART. 129, § 4º, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após desclassificação pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), fixando a pena em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo insurgência defensiva restrita à dosimetria da pena, ao reconhecimento de atenuante e à incidência de causa de diminuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como o critério de exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada; e (iii) determinar se incide a causa de diminuição de pena do privilégio previsto no art. 129, § 4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da culpabilidade é mantida, pois a condição de policial militar aposentado, com conhecimento técnico e treinamento no uso de arma de fogo, que efetua disparo contra o próprio irmão desarmado, evidencia grau de reprovabilidade superior ao ordinário do tipo.

4. Os motivos do crime, consubstanciados em desavenças familiares pretéritas, revelam intolerância e desproporcionalidade da conduta, justificando a valoração desfavorável.

5. As circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal, uma vez que o disparo ocorreu no interior de estabelecimento comercial frequentado por diversas pessoas, expondo terceiros a risco concreto.

6. O critério de exasperação adotado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.194 e na Súmula nº 545 do STJ.

8. Não se configura a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, ante a ausência de prova de injusta provocação imediata da vítima capaz de caracterizar o domínio de violenta emoção.

9. O regime inicial fechado é mantido, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta autorizam a imposição de regime mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A condição de agente de segurança pública aposentado pode justificar a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrar maior reprovabilidade concreta da conduta; 2. A exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro geral, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação idônea diversa; 3. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador; 4. A causa de diminuição do art. 129, § 4º, do Código Penal exige prova de injusta provocação imediata da vítima, não bastando desavenças pretéritas; 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado apenas pelo quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, §§ 3º e 4º, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 593; Súmula nº 713 do STF; Súmula nº 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 1.026.446/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2025; STJ, EDcl no EDcl no HC nº 913.453/SC, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2025; TJAL, Apelação Criminal nº 0733993-71.2014.8.02.0001, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Câmara Criminal, j. 27.09.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0002568-83.2024.8.13.0236, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 18.12.2025;
TJMS, Apelação Criminal nº 0912721-43.2023.8.12.0001, Rel. Des. Waldir Marques, Segunda Câmara Criminal, j. 24.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5042794-74.2023.8.08.0024

APELANTE:
JOÃO BATISTA COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
JOÃO BATISTA COSTA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 16929324), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese, que
(i)
deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata para cada vetor negativado.

Pleiteia, ainda,
(ii)
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que qualificada, conforme o Tema Repetitivo 1.194 do STJ; e
(iii)
pela aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio (art. 129, § 4º, do CP), sob o argumento de que o réu agiu sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Contrarrazões, no id 17149092, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17503297, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 10 de dezembro de 2023, por volta das 22h09min, no estabelecimento conhecido como “Bar do Getúlio” (Bar Cavaquinho), situado no Bairro Itararé, nesta Capital, o apelante, agindo com
animus necandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra seu irmão, Sérgio Costa, causando-lhe lesões que evoluíram ao óbito.

Segundo a peça acusatória, o crime foi motivado por desavenças familiares anteriores (motivo fútil) e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, policial militar aposentado, aproveitou-se do fato de a vítima estar desarmada para surpreendê-la.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva e operou a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Júri. Ato contínuo, o Juiz Presidente condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, cingindo-se o mérito recursal exclusivamente à revisão do cálculo da pena.

Como se sabe o tipo penal do art. 129, § 3º, do Código Penal prevê pena de 4 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão, correspondendo o intervalo de apenamento a 8 (oito) anos. Na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 8 (oito) anos, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, sob os seguintes fundamentos:

“
O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade
. Seus antecedentes não estão maculados. Sua conduta social é normal, tendo inclusive atuado no BME, nada obstante a existência de diversos procedimentos administrativos a que respondeu quando atuava na corporação citada.

Sua personalidade sem maiores registros, embora subsistam registros de que era pessoa temida no local em que residia.
Os motivos foram desavenças decorrentes de brigas familiares ocorridas entre acusado e vítima; as circunstâncias são desfavoráveis, posto que o crime foi cometido em local frequentado por várias pessoas.

As consequências extrapenais do crime não foram detectadas. O comportamento da vítima, pelo que se extrai dos autos, contribuiu de certa forma para o evento, subsistindo informações de que era usuário de drogas e não exercia atividade laborativa lícita.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
PENA-BASE de 08 (oito) anos de reclusão.
”

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

O juízo de origem limitou-se a dizer que o acusado agiu com “
elevado grau de culpabili
dade
”. Embora o Ministério Público e a D. Procuradoria de Justiça argumentem, em sede recursal, que o réu é Policial Militar aposentado e possuía conhecimento técnico sobre a letalidade da arma, tal fundamentação concreta não foi explicitada na sentença no momento da dosimetria.

De outro turno, sabe-se que, em recurso exclusivo da defesa, não se pode inovar na fundamentação para prejudicar o réu (
reformatio in pejus
), mas é possível manter a negativação se houver elementos nos autos referenciados na sentença que indiquem essa maior reprovabilidade.

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA NÃO COMPATÍVEL COM A VIA CÉLERE DO WRIT. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. TEMA N. 1.214 DO STJ E BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.(...) 3. Readequação da pena-base quanto ao vetor judicial - comportamento da vítima. Análise do modus operandi do agente e configuração do bis in idem. Decote dessa circunstância. 4. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.026.446; Proc. 2025/0301964-6; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 27/11/2025)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a habitualidade no tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 4. Os presentes embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento. 5.
Além disso, mutatis mutandis, a Terceira Seção desta Corte já decidiu, em precedente qualificado (Tema nº 1.214), que "não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
. lV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ; EDcl-EDcl-HC 913.453; Proc. 2024/0172838-0; SC; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 17/02/2025)
(grifei)

Nesse contexto, o fato de o réu, sargento da reserva, disparar contra o próprio irmão, desarmado, à curta distância, denota dolo intenso que excede a normalidade do tipo. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Dosimetria. Culpabilidade. Reprovabilidade da conduta. Circunstâncias do delito. Modus operandi. Pena-base desproporcional. Elevação por circunstância judicial desfavorável. Redução da pena. Recurso conhecido e provido em parte.
Ao desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma detalhada a reprovabilidade da conduta do agente pelo fato de o crime ter sido perpetrado por policial militar reformado, treinado por respeitada instituição estadual. Circunstâncias do crime mantidas desfavoráveis com base em aspectos objetivos e subjetivos que extrapolam a conduta tipificada
, diante do modus operandi empregado na prática do delito no período da noite, em plena via pública de bairro residencial, na vizinhança da vítima e do acusado, que demonstra frieza e destemor. A exasperação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena previsto no preceito secundário é um critério de partida, sendo certo que a culpabilidade é preponderante e pode justificar a elevação da pena um pouco acima do padrão mencionado, vindo a seguir as circunstâncias subjetivas e as objetivas. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime.

(TJAL; APL 0733993-71.2014.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 27/09/2024; Pág. 550)
(grifei)

_______________

(...) lV. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Estando a decisão que condenou o réu respaldada em prova constante dos autos, deve ser mantida. V.
A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade
. VI. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois baseada em elementos concretos, consubstanciados em depoimentos que comprovam que os réus eram temidos na região em que prestavam serviço. (...) IX. Mantém-se o efeito da condenação relativo à perda de cargo, previsto no art. 92, I, b, do CP, quando o réu, policial militar, em lugar de resguardar a segurança pública, comete triplo homicídio qualificado, conhecido na comunidade onde exercia o labor como policial bandido, não havendo compatibilidade entre o crime praticado e sua permanência na função pública. X. A mesma sanção. Perda do cargo público. Não deve ser aplicada ao réu que ao tempo da condenação, já havia sido transferido para a reserva remunerada. XI. Configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, indefere-se o pedido de liberdade provisória. XII. Recursos conhecidos. Apelo ministerial e de um dos réus desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.

(TJDF; APR 00002.25-20.2006.8.07.0008; Ac. 133.2665; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 15/04/2021; Publ. PJe 19/04/2021)
(grifei)

Desse modo,
m
antenho
a negativação, adotando, contudo, a fundamentação idônea trazida pelos autos de que a condição de agente de segurança pública aposentado eleva o grau de censura da conduta.

Já em relação aos
motivos
do crime, o Magistrado sentenciante fundamentou em “
desavenças decorrentes de brigas familiares
”. Tratando-se de crime de lesão corporal seguida de morte (após desclassificação), a motivação fútil ou torpe não qualifica o delito, devendo ser sopesada nesta fase.

O fato de o réu atentar contra a integridade física do próprio irmão em razão de desentendimentos familiares pretéritos e rixas patrimoniais demonstra um desvalor acentuado da conduta, revelando intolerância e desproporção que justificam a maior reprimenda estatal. Assim,
m
antenho
a negativação, ratificando o entendimento sentencial.

Por fim, quanto às
circunstâncias do crime
, a fundamentação de que o crime foi cometido em “
local frequentado por várias pessoas
” é idônea. A prova dos autos, notadamente o depoimento da testemunha Getúlio Gonçalves Mathias, confirma que o disparo ocorreu dentro de um estabelecimento comercial, um ambiente exíguo, colocando em risco a integridade física de terceiros, tanto que a testemunha relatou ter precisado se abaixar ao ouvir o estampido. Tal cenário extrapola o tipo penal de lesão corporal, razão pela qual
mantenho
a negativação.

No que concerne ao
quantum
de exasperação, a defesa requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena. O Magistrado sentenciante, por sua vez, ao fixar a pena-base em 8 anos (aumento de 4 anos sobre o mínimo), utilizou implicitamente a fração de
1/6 (um sexto)
sobre o intervalo da pena
para cada uma das 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente.

Todavia, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima cominada ao delito
, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Destarte, o critério adotado na sentença revela-se excessivo. Por isso, reformo o
decisum
para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (8 anos), resultando no incremento de 1 (um) ano para cada circunstância judicial desfavorável, e fixo a
pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase, o Magistrado sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) sob o fundamento de que o réu sustentou
“versão diversa da acusação”
(confissão não plena).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a confissão, ainda que qualificada – aquela em que o agente admite o fato, mas alega excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou teses desclassificatórias –, deve ser reconhecida se utilizada para a formação do convencimento do Julgador (Tema 1.194).

De outro turno, a Súmula nº 545 do STJ dispõe que
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

No caso, a admissão do réu de que efetuou o disparo, ainda que alegando ausência de
animus necandi
ou legítima defesa, foi crucial para a tese de desclassificação acolhida pelos jurados.

Portanto,
reconheço
a atenuante da confissão espontânea, e, utilizando a fração usual de 1/6 (um sexto) para a redução, fixo a
pena intermediária em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação do § 4º do art. 129 do CP, que prevê causa de diminuição de pena em razão do delito ser cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Sucede que para a incidência do privilégio, é necessária a comprovação da injusta provocação imediata por parte da vítima.
In casu
, a dinâmica fática descrita, inclusive no depoimento da testemunha ocular, aponta que a vítima chegou ao bar e pediu uma “
bucha de bombril”
, momento em que ocorreu o disparo. Não há registro de agressão física ou verbal, ou provocação capaz de retirar o autocontrole do agente a ponto de justificar a benesse legal naquele momento específico.

Como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, a narrativa dos autos descreve que o recorrente já se encontrava armado e efetuou disparo contra a vítima desarmada, o que afasta a hipótese de reação a estímulo injusto imediato. De fato, o simples fato de haver desavenças anteriores não configura a “
injusta provocação”
exigida pelo tipo privilegiado.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FORMA PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Só há legítima defesa quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 4. A
usente prova de que o réu praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, impossível o reconhecimento do privilégio
. 5. A confissão espontânea, mesmo que qualificada, quando o réu assume o ato, mas traz para si uma excludente, deve ser reconhecida de forma proporcional. Todavia, restando a pena fixada no mínimo legal, não há como reduzi-la, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. (...)

(TJMG; APCR 0002568-83.2024.8.13.0236; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 18/12/2025; DJEMG 19/12/2025)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA INCABÍVEL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEUTRALIZADO VETOR REFERENTE À CULPABILIDADE DO RÉU. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRESERVADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO OFENDIDO AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Rejeita-se a tese da legítima defesa quando ausente prova de agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, tampouco do uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
A inexistência de comprovação de que a agressão foi perpetrada sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, impede o reconhecimento da minorante prevista no do art. 129, § 4º, do Código Penal
. Cabível a redução parcial da pena-base, em razão do magistrado ter se utilizado de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade em relação ao acusado. Não obstante a redução da reprimenda em razão da confissão espontânea tenha ocorrido em fração menor que 1/6, o julgador a quo apresentou fundamentação idônea para tal mister, além de ter agido de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1194. Desse modo, apresenta-se evidentemente proporcional a diminuição operada, merecendo ser preservada a sentença. Não se tratando de delito cometido no âmbito das relações domésticas e, estando ausente a indicação na denúncia do valor mínimo pretendido para fins de fixação de indenização por dano moral, inviável a condenação por dano moral. Em parte com o parecer, recurso provido em parte.

(TJMS; ACr 0912721-43.2023.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Waldir Marques; DJMS 24/11/2025; Pág. 53)
(grifei)

Diante disso, a
pena definitiva restou concretizada em
5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

O Magistrado sentenciante fixou o regime fechado, fundamentando-se na gravidade abstrata e nas circunstâncias judiciais. Considerando o
quantum
da pena (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e a primariedade do réu, o regime legal seria o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Entretanto, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais severo do que aquele cabível apenas pelo tempo de condenação, conforme art. 33, § 3º, CP.

Com efeito, a conduta do recorrente reveste-se de gravidade concreta elevada, pois trata-se de um Policial Militar reformado, com treinamento técnico, que disparou contra o próprio irmão desarmado, à curta distância, no interior de um estabelecimento comercial frequentado pelo público, expondo a risco a incolumidade de terceiros.

Tais elementos demonstram que a fixação de regime mais brando seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, mostrando-se o regime
fechado
o único adequado ao caso concreto, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para (i)
r
edimensionar
a pena-base, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada uma das três vetoriais negativas; (ii)
r
econhecer
a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase; e (iii)
f
ixar
a
pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Mantenho
inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.